Tribunal: TJDFT
Processo: 0740501-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ENTENDIMENTO DO STJ EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APROVAÇÃO NO ENEM. PORTADOR DE NÍVEL MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. EXAMES COM OBJETIVOS E GRAU DE COMPLEXIDADE DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que declarou, em favor do apenado, remição pela aprovação parcial no ENEM 2024.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber se é possível a remição pelo estudo, mediante aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ao reeducando que já possuía o ensino médio antes do início do cumprimento da pena.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
3.2. Admite-se a remição de pena por estudo em razão da aprovação no ENEM, mesmo que o condenado já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA ou na educação regular, pois o ENEM exige esforço adicional e possui maior grau de complexidade, atendendo ao objetivo de incentivo aos estudos e readaptação social do apenado.
3.3. Constatada a distinção de complexidade entre o ENEM e o ENCCEJA, a remição pela aprovação nesses exames não configura bis in idem ou duplicidade de benefício, uma vez que ambos os exames têm diferentes finalidades e não possuem o mesmo fato gerador para fins de remição de pena.
3.4. A jurisprudência consolidada assegura a remição de pena por aprovação no ENEM a apenados que já possuem o ensino médio concluído, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), bonificação reservada apenas aos reeducandos que concluírem etapa de ensino (ensino fundamental, médio ou superior) durante o cumprimento da pena.
3.5. Configura duplicidade de benefícios nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino fundamental em outro exame, ou repetição de realização (e aprovação) do mesmo exame (todas as matérias ou determinadas áreas do conhecimento) mais de uma vez.
3.6. No caso concreto, o fato de o reeducando possuir o ensino médio antes do início do cumprimento da pena não é impedimento para a remição pela aprovação no ENEM, haja vista a distinção de fato gerador e de nível de esforço exigido para o êxito no Exame Nacional do Ensino Médio.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.